Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728974-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP, LINCOLN GALVAO LEMOS, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA - ME AGRAVADO: CAIO ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora